Tribunal: TJDFT
Processo: 0709805-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CAMPANHA PUBLICITÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO DOS PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS VENDIDOS NO DISTRITO FEDERAL. PODER DE POLÍCIA. EXERCÍCIO REGULAR. OFENSA À HONRA SUBJETIVA DOS ASSOCIADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação de reparação de dano moral, promovida pelo SINDICOMBUSTÍVEIS em face do DISTRITO FEDERAL, em decorrência de estímulo, via Procon/DF, de denúncias de consumidores dos postos de gasolina que aumentaram os preços dos combustíveis, no período de 08 e 14 de setembro de 2019.
2. Consabido que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e legalidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, situação não verificada nos autos.
3. Inviável tese de irregularidade na atuação da Administração Pública que, no exercício do Poder de Polícia, coíbe práticas abusivas dos revendedores de combustíveis locais, em detrimento dos direitos dos consumidores.
4. Afasta-se reparação por danos morais, se eventual restrição de direitos dos donos de postos decorreu do exercício regular do Poder de Polícia.
5. Apelo improvido.